Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos de jurisprudência firmada sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
2 – A despeito da tese firmada na sistemática supramencionada, não é incomum a persistência da discussão sobre a interpretação mais adequada para o artigo 406 do Código Civil. Diante disso, a jurisprudência recente da Seção de Direito Privado do STJ reafirma a orientação adotada no paradigma no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o artigo 406 do CC é a SELIC, a qual não admite, ademais, cumulação com correção monetária. Nesses termos, merece reforma a decisão agravada na qual foi estabelecido que a taxa referida é a de 1% (um por cento) ao mês prevista no artigo 161, § 1o, do CTN, e não a taxa SELIC.
Agravo de Instrumento provido.